Tribunal: STF
Processo: ADI 278
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-29
Data de publicação: 1990-06-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL - LEI N. 1031/90 (ART. 2.) - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, QUANDO PAGOS COM ATRASO -
CRITÉRIO PARA CALCULO - JUÍZO DE CONVENIENCIA - SUSPENSÃO CAUTELAR
INDEFERIDA.